Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
2. A obrigação de arcar com as multas vinculadas ao automóvel, nos termos do CTB 282, §3o e do art. 1o da Res. Contran 108/99, é do proprietário, não podendo ser transferida a terceiro em face do DETRAN. No entanto, o réu deve indenizar os autores pelos custos que terão que arcar com o pagamento de multa, referente ao período em que o réu estava na posse do automóvel.